Tribunal: TJDFT
Processo: 0724438-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO. MANDADO. PENHORA. BENS. RESIDÊNCIA. EXECUTADO.
1. Nos termos do artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe ao exequente a indicação de bens do executado à penhora.
2. À ausência de qualquer mínimo elemento de prova, no sentido de que a parte executada mantenha padrão de vida luxuoso e que possua, no interior de sua residência, bens para além daqueles absolutamente impenhoráveis, por força do artigo 833, II, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens em seu endereço é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.